Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Agravo de Instrumento e Agravo Interno Processo n. 0708713-19.2021.8.07.0000 Embargante(s) Karla Vanessa Melo Montenegro de Araújo Embargado(s) Erbe Incorporadora 074 Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Karla Vanessa Melo Montenegro de Araújo contra o acordão exarado no agravo de instrumento e agravo interno em epígrafe (Id 33664069), onde foram parcialmente providos ambos os recursos aviados pela ora recorrente. O aresto está assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. ALEGADO ERROR IN PROCEDENDO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEVIDA HOMOLOGAÇÃO, SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES, DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL E EXAME EXTEMPORÂNEO DE SEGUNDA IMPUGNAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO PROCESSUAL. PREJUÍZO CONCRETO NÃO ALEGADO NEM DEMONSTRADO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ZELO NECESSÁRIO PELO ESTRITO CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PROCEDIMENTO HÍGIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO DE OFÍCIO PELO JUIZ. CONTA CERTIFICADORA DE INTEGRAL PAGAMENTO DO DÉBITO. INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS NÃO DEMONSTRADA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO INDEVIDA QUANDO O JUÍZO, ATUANDO NO EXERCÍCIO DO PODER-DEVER DE ASSEGURAR A REGULARIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há error in procedendo quando corrigidas as inexatidões materiais e erros de cálculos pelo juízo, conforme teor do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Os vícios na apuração do débito podem ser corrigidos a qualquer tempo, pois não estão sujeitos à coisa julgada, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A intimação das partes para se manifestar sobre os cálculos da contadoria judicial ou laudo pericial, se o caso, tem previsão legal. Em regra, o juízo não pode, sem observar as garantias do devido processo legal, com previsão de ampla defesa e contraditório, deixar de submeter previamente às partes a conta elaborada pelo órgão auxiliar do juízo. No caso, a agravante não demonstrou inviabilidade de se manifestar sobre a conta apresentada pela Contadoria Judicial nas manifestações subsequentes à juntada do laudo. Limitou-se a arguir a invalidade da homologação sem sua prévia intimação para se manifestar. Não se reconhece cerceamento de defesa sem que a parte que a alega demonstre efetivamente o prejuízo derivado do suposto tolhimento à oportunidade de o exercer. Inteligência do princípio do Pás de nullité sans grief. 3. O excesso de execução de ofício afirmado, após tardia manifestação da parte, por certo não ensejará condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que descuidou a defesa de articular tal argumento na impugnação que tempestivamente apresentou. A cognição de ofício da matéria, atendendo ao poder-dever que tem o magistrado de velar pelo hígido cumprimento do julgado e pela regularidade da tramitação do cumprimento de sentença, afasta a possibilidade de sucumbência de um litigante relativamente ao ex adverso. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1405916, 07087131920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razões recursais (Id 34019197), a embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão omitiu-se de pronunciar-se acerca de duas questões de suma importância, quais sejam: a necessidade de determinação ao I. Juízo a quo de liberação do valor incontroverso depositado em juízo; e a determinação para que a Embargada outorgue a escritura da vaga de garagem à Embargante. Faz longo histórico sobre os fatos processuais para, ao final, dizer que Verificando-se todas as discussões realizadas até o momento nos autos, ficam, ademais, prequestionados o art. 10, do CPC; art. 277, do CPC; art. 278, caput, do CPC; art. 283, parágrafo único, do CPC; art. 300, caput, do CPC; art. 477, §1o, do CPC; art. 494, I, do CPC; 507, do CPC; art. 525, §11, do CPC; art. 1.022, do CPC; art. 489, §1o, IV, do CPC;; prequestionando-se também a violação aos princípios da duração razoável e da efetividade do processo, consubstanciados no art. 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, e do art. 37, da CF de 1988, e que estão expressamente positivados no Código de Processo de Civil, em seus artigos 4o, 6o e 8o, todos devidamente prequestionados. Intimada a se manifestar sobre os embargos de declaração (Id 34283001) a recorrida deixou transcorrer, in albis, o prazo (Id 34726362). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.026, os embargos de declaração, a rigor, não possuem efeito suspensivo. Entretanto, segundo preceitua o § 1o do mesmo dispositivo legal, a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a agravante, apesar de opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA, sequer formulou objetivamente pedido neste sentido, tampouco se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela embargante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte, ao requerer ao relator a tutela de urgência, nos termos do § 1o do art. 1.026, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de demonstração da existência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da embargante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Nota-se que a argumentação desenvolvida pela recorrente foi levada a efeito, sem muita objetividade, em tópico específico destinado às questões meritórias tratadas no acordão embargado. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição tendente a fundamentar o pleito de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. A singela indicação de tutela de urgência recursal sem a correspondente formulação de pedido, assim como a ausência de exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pleito no recurso. Com fundamento no § 1o do art. 1.026 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal de urgência por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Diante da ausência de manifestação da parte embargada, desnecessária sua intimação. Assim, uma vez preclusa esta decisão, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora